Tribunal: STF
Processo: ADI 3131
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA
PARAÍBA. INICIATIVA LEGISLATIVA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA. C.F., ART. 96,
 II, d. PROCESSO LEGISLATIVO: SUPRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº
43/2002, DO ESTADO DA PARAÍBA.
I. - Lei de Organização Judiciária
do Estado. Inobservância da iniciativa legislativa do Tribunal de
Justiça: C.F., art. 96, II, d. Supressão do processo legislativo:
inconstitucionalidade.
II. - ADI julgada procedente.